Tribunal: STF
Processo: ARE 1573413
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROJETO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. ESCOLA ESTADUAL SALVADOR MOYA. ADESÃO AO PROJETO. LEGALIDADE. 1. Pleito de nulidade do processo e da sequencial decisão de adesão da Escola Estadual Salvador Moya ao Projeto Escola em Tempo Integral (PEI) julgado improcedente na origem. 2. Regulamentação de adesão ao PEI estabelecida pela Resolução 44/2019 da Secretaria Estadual de Educação. Exigência de deliberação favorável somente do Diretor do estabelecimento de ensino e da comunidade escolar, respeitada a oitiva do Conselho de Escola. Conjunto provativo que evidencia manifestação favorável dos três grupos participantes, inclusive do Conselho de Escola. Ilegalidade na implementação do PEI não evidenciada. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 3. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº 1065842-47.2020.8.26.0053, 11ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, j. 11.2.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 6º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    Noutro giro, na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a demanda com base nos seguintes fundamentos (id: 29b2028b):  



    “Cinge-se a controvérsia a estabelecer a competência do Conselho de Escola na deliberação para implantação do Projeto Escola em Tempo Integral na Escola Estadual Salvador Moya, e bem assim delimitar se houve ou não aprovação específica deste órgão no caso em questão, com os reflexos daí advindos.



    A lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, entre outras disposições, regulamenta a carga horária da educação básica o fazendo nos seguintes termos:



    [...]



    De suas disposições decorre inequívoco que as horas estabelecidas na legislação configuram carga horária mínima, e não máxima, e que há específico comando legal no sentido de sua ampliação progressiva ao longo do tempo.



    Visando dar concretude a este comando, a lei federal 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação PNE, estabelece específica Meta de implantação de escolas em tempo integral: “Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica.”.



    Idêntica meta foi repetida em seara estadual, por força da lei 16.279/2016, que aprova o Plano Estadual de Educação: “Meta 6 - Garantir educação integral em todos os níveis e modalidades de ensino e assegurar educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos na educação básica.”.



    Importante notar que, ao menos no âmbito estadual, a implantação do período integral nas escolas não foi uma inovação do Plano Estadual, já encontrando previsão anterior na Lei Complementar 1.164/2012, atualmente revogada pela Lei Complementar 1.374/2022, a dispor sobre o regime de dedicação plena e integral nos quadros de magistério.



    Pois bem. Dessa espiral normativa, e já entrando propriamente na discussão havida nos autos, resultou a edição da Resolução n. 44/2019 por parte da Secretaria Estadual de Educação, que trata da expansão do Projeto Escola Integral (PEI) no Estado. Naquilo que concerne especificamente à aprovação para adesão de novas escolas tem-se o seguinte:



    [...]



    Verifica-se, portanto, que a aceitação de cada escola é feita pelo Diretor em conjunto com a comunidade escolar, assegurada a oitiva do Conselho de Escola o qual, entretanto, não conta com poder de veto sobre o deliberado.



    E tal poder de veto, ao contrário do quanto alega o apelante, igualmente não se infere da Lei Complementar Estadual 444/1985 (Estatuto do Magistério Paulista) cujo art. 95, §5º, discorre:



    [...]



    Não avulta do normativo a competência exclusiva do Conselho de Escola para “deliberar sobre projetos pedagógicos a serem implantados na unidade escolar”, como pretende o recorrente (fl. 166). Em igual sentido, aliás, conclui o Ministério Público: “O Conselho de Escola não parece possuir palavra final no quesito de implementação do PEI nas escolas estaduais, tanto pela Resolução supra, como pelo disposto na Lei Complementar nº 444, de 17 de dezembro de 1985, que traz, no artigo 95, §5º, suas atribuições.” (fl. 215).



    Para o caso presente, vislumbra-se que os trâmites estabelecidos na Resolução foram adequadamente observados, como se depreende da Ata do Conselho de Escola de 14/10/20 (fls. 98/110), do Parecer do Diretor de 15/10/2020 (fl. 111) e do documento intitulado “Evidências Apoio PEI Comunidade EE Salvador Moya”, da Diretoria de Ensino Região Sul 1 (fls. 112/116).



    Da Ata do Conselho constam quatro temas em pauta, sendo o item 1 “Votação adesão Salvador Moya PEI” (fl. 98). Conforme se depreende do resultado da votação, registrada a fl. 8 da ata (fl. 105 dos autos), a adesão ao PEI foi referendada: “(...) a totalização final foi de 11 votos favoráveis contra 01 voto desfavorável a adesão da EE Salvador Moya ao PEI já em 2021.”.



    O Parecer do Diretor, de seu turno, registra que, em votação anterior, a adesão fora de fato rechaçada pelo Conselho de Escola, a despeito da manifestação já então favorável da própria comunidade, mas depois acabou reconsiderada resultando, então, na adesão ao Projeto:



    [...]



    No que concerne à manifestação da comunidade, nota-se ter havido participação dos alunos, pais e responsáveis e equipe administrativa, além dos próprios professores (fl. 113).



    Impende observar que toda a documentação colacionada aos autos pelo Estado não foi objeto de impugnação específica pelo Sindicato autor. Inobstante insista o apelante, como assim já o fizera em sede de réplica à contestação, que a deliberação de adesão ao PEI não foi acompanhada de aprovação por parte do Conselho de Escola, não apenas deixou de trazer aos autos qualquer documentação comprobatória nesse sentido, como também não refutou a Ata de deliberação em sentido oposto.



    Conclui-se, portanto, que o caso dos autos é de deliberação favorável do Conselho de Escola de modo que não se percebe nem violação de sua competência legal, de um lado, e tampouco implantação do Projeto em desacordo com deliberação sua, de outro, e embora assim pudesse ser feito se favoráveis as manifestações do Diretor e da comunidade.



    Para mais, bem observa a r. sentença: “No mais dado o transcurso do tempo entre a propositura desta ação e o presente, há que se considerar constar dos autos que a referida unidade escolar - EE Salvador Moya segue funcionando no modelo de ensino integral desde o início de 2021, sem que tenha vindo aos autos registros de reclamações ou evidências que indiquem problemas no funcionamento da unidade escolar, mais um argumento a ensejar a improcedência dos pedidos.” (fl. 154). No preciso ponto, informações atualizadas da Secretaria da Educação corroboram que o PEI segue implantado na Escola Estadual Salvador Moya no modelo de 2 turnos de 7 horas desde 2021 (fls. 91/97).



    De tudo o quanto aqui exposto não se verifica vulneração às competências do Conselho de Escola na adesão ao Projeto Escola em Tempo Integral pela Escola Estadual Salvador Moya, porque foi ouvido, em respeito ao procedimento estabelecido pela Resolução 44/2019, além de tê-lo aderido expressamente.



    Nesse panorama, o pleito do Sindicato parece estar na direção contrária do deliberado não apenas pelo próprio Conselho, mas também daquilo sugerido pelo Diretor do estabelecimento e do desejado pela comunidade escolar.



    A respeito do tema, recruto os seguintes julgados dessa e. Corte Bandeirante:



    [...]



    Nesses termos, de rigor a manutenção do desfecho de improcedência tal como decidido na origem.”



    Logo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Piso nacional salarial do magistério público. Contribuição previdenciária. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1561286 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-09-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR. REVISÃO GERAL ANUAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1543527 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 28-08-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente